Tribunal: TJBA
Processo: 8004860-03.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004860-03.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: ANILEIDE GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
EDUARLEI MIRANDA MACIEL

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES AFASTADAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA PROCESSAMENTO DO FEITO. PRESCRIÇÃO. RESP Nº 1.895.941. TEMA 1.150 DO STJ. MÉRITO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A MÁ ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E SUPOSTOS DESFALQUES DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DO PASEP DA AUTORA. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS DEMONSTRA QUE O VALOR SACADO NÃO CORRESPONDE AO MONTANTE APONTADO. ÔNUS DO BANCO RÉU DE COMPROVAR QUE NÃO HOUVE DESFALQUES NA CONTA DO PASEP DA AUTORA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Na esteira do julgado do Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo (REsp nº 1.895.941/TO, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21/09/2023), fixou-se as seguintes teses (Tema 1150): "i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP."
Preliminares rejeitadas.

2. No mérito, cumpre ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao caso, uma vez o Banco do Brasil é mero depositário dos valores depositados pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação do art. 5º da Lei Complementar nº 8/1970.

3. Outrossim, a questão deve ser analisada de acordo com a regra de distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373 do CPC, de tal sorte que é do autor o ônus de provar fato constitutivo de seu direito (inciso I, art. 373, CPC) e do réu o de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme artigo 373, II, do CPC.

4. Desse modo, tendo a parte autora produzido elemento de prova capaz de demonstrar os fatos alegados, à luz do disposto no art. 373 do CPC, mediante apresentação de planilha e demonstrativo de evolução dos valores contidos na sua conta vinculada PASEP, mister é a manutenção da sentença.

5.

À vista disso, deve ser condenado o Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais, decorrentes dos valores indevidamente desfalcados/sacados/descontados da conta do PASEP de titularidade da Apelada, cujos valores deverão ser apurados e devidamente atualizados em liquidação de sentença.

6.

Apelo conhecido e não provido.

Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004860-03.2024.8.05.0146, em que figuram como Apelante o
BANCO DO BRASIL S.A
e como Apelada
ANILEIDE GOMES DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR AS PRELIMINARES AVENTADAS
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto da Relatora.